Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Execução definitiva de sentença – Compensação Suspensão - Caução –
1. Crédito eventual, dependente de decisão judicial favorável ao executado, inviabiliza a compensação e não enseja a suspensão do cumprimento de sentença, que se dá nas hipóteses legalmente previstas, como, v.g., a do CPC 525, § 6o, se presentes os requisitos nele previstos de forma cumulada.
2. O cumprimento definitivo de sentença independe da prestação de caução, ainda que se trate de atos expropriatórios. A exigência da garantia é restrita ao cumprimento provisório, nas hipóteses do CPC 520, IV.